Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-04
Data de publicação: 2020-01-04

Ementa:
RECESSO FORENSE
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000011-34.2020.8.11.0000
COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: EDMAR CARMO CIRINO
AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMAR CARMO CIRINO, contra decisão pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Reintegração de Posse no 29103-34.2009.811.0041, revigorou a liminar de reintegração de posse em favor da agravada em cumprimento do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1005867-47.2018.8.11.0000.
Sustenta o Agravante que o juízo a quo relegou para segundo plano a análise de matéria de ordem pública, qual seja, a incompetência absoluta da justiça estadual, haja vista que o litígio incide sobre área de reserva indígena.
Argumenta que a decisão agravada viola o princípio dispositivo (art. 2o do CPC), nulidade absoluta, carência da ação por tratar-se de pedido juridicamente impossível, falta de interesse de agir, ilegitimidade de parte, bem como inépcia da inicial.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Não obstante os argumentos expostos pela parte Agravante, o presente Recurso de Agravo de Instrumento não se amolda às causas que devem ser apreciadas durante o recesso forense ou plantão judiciário, ante à expressa previsão normativa-proibitiva.
As causas de vedação, bem como àquelas que devem ser apreciada durante o plantão judiciário estão descritas na Resolução no 71/2009 do CNJ, bem como no art. 241 e ss da CNGC deste Sodalício.
Trago à colação o disposto na CNGC, por possuir redação idêntica à Resolução acima mencionada que assim está redigido, in verbis:
Art. 241. Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes as matérias descritas no artigo 1o, alíneas “a” a “g” da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional da Justiça ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la.
§ 1o Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas até o encerramento do expediente forense deverão ser distribuídas e encaminhadas aos respectivos juízos no mesmo dia, observando o disposto no art. 259 da CNGC.
§ 2o Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em que haja obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que forem devolvidos após o término do expediente forense, serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que comprovada a urgência.
§ 3o Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial de urgência proferida por Juiz, nos casos do parágrafo anterior, os mandados deverão ser encaminhados ao oficial de justiça plantonista.
Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de:
I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público;
V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas.
Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de:
I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior;
II – pedido de reconsideração ou reexame;
III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;
IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;
V – pedido de liberação de bens apreendidos. (NEGRITEI)
Como se pode observar nas normas acima expostas e transcritas, o fato que enseja a intervenção e apreciação do Poder Judiciário, em regime de plantão, deve ser originado durante o período de plantão, o que definitivamente não é o caso dos autos, posto tratar-se de demanda proposta e litigada pelas partes já há longa data.
Ademais, a urgência descrita pelo Agravante é medida que pode ser realizada em horário normal de expediente forense, ou seja, pode perfeitamente, aguardar o termino do recesso forense para que o Relator do recurso possa apreciar o pedido de efeito suspensivo, pois, como dito no parágrafo anterior, trata-se de demanda de longa data, não se amoldando, portanto, ao permissivo exposto no art. 242, VI, da CNGC acima epigrafado.
Insta consignar também que o presente Recurso de Agravo de Instrumento, embora interposto por parte diversa do RAI no 1019714-82.2019.8.11.000, trata-se de recurso interposto contra a mesma decisão objurgada, ou seja, é matéria já apreciada por esta operada do direito durante o plantão judiciário anterior, onde este juízo afirmou no referido recurso não ser caso a ser apreciado durante o recesso forense.
Mutatis mutandis, trata-se de reiteração de pedido já apreciado em plantão anterior, circunstância processual esta que encontra óbice de nova apreciação, a teor do que dispõe o art. 243, I, da CNCG já transcrito anteriormente.
Por fim, a decisão agravada de revigoramento de liminar de reintegração de posse é apenas o cumprimento de acórdão em outro Recurso de Agravo de Instrumento (RAI 1005867-47.2018.8.11.000), cujo mérito já foi apreciado por este Sodalício.
Diante do acima exposto e, não sendo caso que requer apreciação durante o plantão judiciário, deixo de apreciar a liminar e determino a distribuição do feito após o término do recesso forense.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista